Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017583-16.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO LÍCIO DO COUTO DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do recurso extraordinário (ID 13977189), tendo em vista o desfecho do processo no 0098316-59.2012.807.0001. Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014